Tribunal: TJPA
Processo: 0013308-92.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013308-92.2012.8.14.0301

APELANTE: CENTRAL COMERCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA

APELADO: MANUEL VAZ DE AMORIM MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº 0013308-92.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CENTRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA
(ADVS. CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO, DANIELLE PEREIRA VIEIRA, THIAGO LIMA DE SOUZA E RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER)

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MANOEL VAZ DE AMORIM MIRANDA
(ADVS. LIANDRO MOREIRA DA CUNHA FARO E EDUARDO NEVES LIMA FILHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. PRESENÇA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo os efeitos infringentes conferidos a embargos de declaração acolhidos para sanar vícios processuais. A agravante sustentou que os embargos extrapolaram os limites legais, reformando integralmente a sentença sob pretexto de sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos extrapolou os limites do art. 1.022 do CPC; e (ii) saber se houve error in procedendo ou error in judicando a justificar a reforma da sentença por meio de embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração foram corretamente acolhidos, diante de contradições e omissões na sentença original, especialmente quanto à posse do imóvel e à apuração dos valores inadimplidos.

4.

A jurisprudência admite efeitos modificativos aos embargos de declaração quando decorrem do saneamento de vícios processuais, conforme os arts. 1.023, § 2º, e 1.024, § 4º, do CPC.

5.

Não houve reavaliação do mérito fora das hipóteses legais, tampouco afronta ao devido processo legal. O reconhecimento do error in procedendo justificou a reforma da sentença.

6.

Ausência de argumentos novos ou relevantes no agravo interno capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando utilizados para sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A modificação da sentença em decorrência do acolhimento de embargos fundados em error in procedendo não caracteriza usurpação da função recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, § 2º, 1.024, § 4º e 545, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1878707/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 23.02.2021; STF, EDcl no AgR no MS 33328/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 24.11.2015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013308-92.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CENTRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA
(ADVS. CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO, DANIELLE PEREIRA VIEIRA, THIAGO LIMA DE SOUZA E RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER)

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MANOEL VAZ DE AMORIM MIRANDA
(ADVS. LIANDRO MOREIRA DA CUNHA FARO E EDUARDO NEVES LIMA FILHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pela
CENTRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, sustentando que houve violação aos limites dos efeitos modificativos dos embargos de declaração.

Alega que a sentença original julgou parcialmente procedente a ação de consignação em pagamento e improcedente a reconvenção, mas foi integralmente reformada por embargos de declaração, ultrapassando os limites previstos no art. 1.022 do CPC.

Argumenta que os vícios alegados nos embargos (omissão, contradição e obscuridade) foram utilizados como pretexto para reavaliar o mérito da decisão, resultando em julgamento de improcedência total da ação e deferimento de mandado de imissão na posse, configurando usurpação da função recursal da apelação.

Defende que os embargos foram indevidamente empregados como instrumento para corrigir
erro in judicando
, o que desvirtua sua natureza jurídica.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade da segunda sentença proferida via embargos de declaração, restabelecendo-se os efeitos da primeira sentença e dando provimento à apelação.

O Espólio de Manoel Vaz de Amorim Miranda apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática que rejeitou a apelação da empresa. Sustenta que os embargos de declaração foram corretamente acolhidos com efeitos modificativos, em razão de omissões e contradições evidentes na sentença original, especialmente quanto à ausência de análise de valores inadimplidos e à fundamentação jurídica inadequada.

Rechaça a alegação de que os embargos teriam sido utilizados para corrigir
error in judicando
, afirmando que as modificações decorreram do saneamento de vícios formais reconhecidos pela jurisprudência e autorizados pelo art. 1.023, §2º, do CPC.

Argumenta ainda que não há conexão jurídica entre a presente ação de consignação e outro processo de despejo por denúncia vazia, por tratarem de causas de pedir e pedidos distintos, o que afasta a possibilidade de suspensão do feito.

Por fim, destaca o caráter meramente procrastinatório do recurso da agravante e requer a rejeição do Agravo Interno, com a manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0013308-92.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CENTRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA
(ADVS. CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO, DANIELLE PEREIRA VIEIRA, THIAGO LIMA DE SOUZA E RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER)

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MANOEL VAZ DE AMORIM MIRANDA
(ADVS. LIANDRO MOREIRA DA CUNHA FARO E EDUARDO NEVES LIMA FILHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma,
conheço do recurso
e passo a analisar suas razões.

O ato unipessoal recorrido se fundamentou, primeiramente, na validade da reforma da sentença por meio dos embargos, ao se constatar contradições e omissões relevantes, autorizando, excepcionalmente, efeitos infringentes.

Foi determinada a conversão do julgamento em diligência, com expedição de mandado de constatação e eventual imissão na posse do imóvel ao locador, bem como o prosseguimento da ação quanto à cobrança de aluguéis inadimplidos.

Além disso, reconheceu-se a insuficiência dos depósitos judiciais realizados, autorizando a liberação parcial dos valores incontroversos ao espólio, determinando-se, ainda, providências para apuração e delimitação do saldo remanescente devido.

Concluiu-se que os embargos visaram sanar vícios processuais (
error in procedendo
) e que sua utilização, no caso, não se confundiu com mera irresignação quanto ao mérito, legitimando, assim, os efeitos modificativos da decisão embargada.

Para melhor exame, transcrevo os fundamentos da decisão:

“Presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço da Apelação Cível,
assentando, de pronto, que o recurso

comporta julgamento monocrático, com fulcro no
art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal.

O recurso não merece provimento.

Explico.

Conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.

Muito embora a finalidade desse recurso seja
otimizar
a decisão, há casos em que o acolhimento dos embargos pode ensejar a modificação do julgado, hipótese em que ocorrerá o que se chama de
efeitos infringentes
dos embargos de declaração.

A possibilidade de modificação da decisão em sede de embargos está prevista no parágrafo segundo o art. 1.023 e parágrafo quarto do art. 1.024, ambos do CPC:

“
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

§ 1º Aplica-se aos embargos de declaração o
art. 229
.

§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”.
(grifei).

.................................................................................................................

“Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

§ 1º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

§ 2º Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.

§ 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do
art. 1.021, § 1º
.

§ 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

§ 5º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação”. (destaquei).

Quanto à definição dos efeitos infringentes, entendo por bem trazer a lição do notável doutrinador
Fredie Didier Jr.
: “De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes” (JR, Fredie Didier; CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Direito Processual Civil:
Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais: 13ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016).

De igual forma, é a posição do jurista
José Miguel Garcia Medina
:

“Rigorosamente, acolhidos os julgamentos dos embargos de declaração, há, sempre, algo novo: espera-se que, no mínimo, supere-se o vício que se encontrava na decisão (p. ex., reste esclarecida a obscuridade). Assim, caso, apesar dos embargos de declaração, a decisão permaneça obscura ou contraditória, haverá nulidade, cuja decretação poderá ser pleiteada em outro recurso (agravo de instrumento, apelação ou recurso especial, p. ex).
Há situações, no entanto, em que pode haver efetiva alteração na conclusão a que chegara a decisão embargada. Como se afirma na doutrina, ‘havendo omissão, a decisão pode vir a ser modificada quantitativa e qualitativamente pelo novel provimento. É explicitado, ainda que em sentido diverso. Essa possibilidade de alteração da decisão após o julgamento dos embargos confere ao mesmo o que e denomina na doutrina de efeitos modificativos ou infringentes’ (Luiz Fux, Curso... cit, p. 1.159)”
. (MEDINA. José Miguel Garcia. Código de Processo Civil comentado – 7ª ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Thomson Reuters, 2021. p. 1.656 – destaquei).

Neste mesmo sentido cito, por todos, ementa de recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça nos quais se reconheceu a possiblidade de atribuição de efeitos modificativos/infringentes aos embargos de declaração, convertendo o julgamento em diligência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUBMISSÃO DA MATÉRIA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Em casos excepcionais, admite a jurisprudência emprestar-lhes efeitos infringentes.
2. Na hipótese, após a prolação do acórdão embargado, sobreveio, em 26/01/2024, decisão do eminente Ministro André Mendonça nos autos da Rcl 64.300/RS, em que determinou a suspensão de processo em que proferido acórdão pela Segunda Turma desta Corte Superior (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.912.196/RS, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 27/11/2023) que, assim como no presente caso, julgou questão relacionada à contribuição previdenciária incidente sobre o terço de férias constitucional a cargo do empregado, reconhecendo, assim, a identidade da controvérsia com o Tema 985 da repercussão geral (RE 1.072.485/PR). 3. Submetida a questão ao regime da repercussão geral, o Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado o instituto processual que estabelece a oportunidade de as instâncias de origem exercerem o juízo de retratação, se for o caso, na forma dos arts. 1.040 e seguintes do CPC/2015, de modo que tem acolhido embargos de declaração, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito decisões anteriores e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem”. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.891.648/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024 - destaquei).

.................................................................................................................

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EQUIVOCADA APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N. 182/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno. II - O acórdão recorrido apresenta-se omisso, porquanto não analisados os argumentos apresentados em sede de Agravo Interno, os quais, se acolhidos, poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado. III - Verbete sumular n. 182 desta Corte equivocadamente aplicado, porquanto nas razões do Agravo em Recurso Especial restaram atacados, especificamente, os fundamentos relativos à incidência da Súmula n. 7/STJ. IV - Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.
V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e tornar sem efeito a decisão monocrática, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à conclusão, para oportuno julgamento do Agravo em Recurso Especial”.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.305.970/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024 - grifei).

A despeito das peculiaridades da hipótese, não há, na decisão que acolheu os embargos de declaração, ato ora recorrido, qualquer circunstância que justifique o provimento do recurso de apelação, uma vez que, conforme reconhecido pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência,
é possível a reforma da sentença por meio de embargos
, não como objeto principal do recurso aclamatório, mas como excepcional consequência do reconhecimento de um ou alguns dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, conforme bem assinalo pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém:

“Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerido/reconvinte ESPÓLIO DE MANOEL VEZ DE AMORIM MIRANDA contra sentença prolatada por este Juízo nas fls. 344/345, que julgou a
Ação de Consignação em Pagamento
ajuizada por CENTRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA e da reconvenção de
Despejo e Cobrança
apresentada pelo ESPÓLIO DE MANOEL VEZ DE AMORIM MIRANDA, enquanto réu/locatário/reconvinte.

A sentença embargada, prolatada pelo juiz à época respondendo por esta unidade judiciária, julgou parcialmente procedente a ação de consignação em pagamento por considerar que a autora CENTRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA cumpriu parcialmente a obrigação de pagar perante o requerido ESPÓLIO DE MANOEL VEZ DE AMORIM MIRANDA, liberando o devedor da sua obrigação correspondente à quantia efetivamente depositada em juízo.

E, em relação à reconvenção, diante da informação de que o autor/reconvindo tinha desocupado o imóvel, o magistrado deferiu a expedição do mandado de imissão na posse e entendeu que teria havido a perda do objeto e, por conseguinte, ausente uma das condiçes da ação, julgou improcedente o pedido, extinguindo-o com resolução do mérito com base no art. 487, I, do CPC.

Nos embargos declaratórios de fls. 346/351, o requerido/reconvinte ESPÓLIO DE MANOEL VEZ DE AMORIM MIRANDA alegou diversas contradiçes e omisses no julgado, adiante apontadas:

- contradição: que se o magistrado entendeu que houve perda do objeto, deveria ter determinado a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485 do CPC e não julgado improcedente o pedido;

- contradição: ressalta que postulou a expedição de mandado de verificação e imissão na posse, em razão dos indícios de abandono do imóvel, contudo, afirma que enquanto não houver sido efetivamente imitido na posse ou não lhe houver sido entregue as chaves do imóvel, o bem permanece sob responsabilidade do autor/reconvindo, de modo que, estando ainda desocupado, impe-se a apreciação do mérito do pedido;

- omissão: afirma que, ao julgar parcialmente procedente a ação de consignação em pagamento, não foi claro em relação em quais pontos o autor e o réu foram vencedores ou vencidos, impossibilitando às partes a irresignação de forma mais precisa, requerente ao juízo, por meio dos embargos, a indicação da sucumbência e a sua proporção.

- omissão: alega que não comprovação de depósito pelo autor/reconvindo no período entre a apresentação da sua réplica (em 23/07/2015 – fl. 323) e a prolação da sentença (em 14/07/2016 – fl. 345), tendo sido a sentença omissa em relação ao fato de que o consignante deixou de depositar mês a mês, não cumprindo integralmente a obrigação, o que deveria ter sido observado pelo juízo.

Nas fls. 353/357 a embargada CENTRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA apresentou suas contrarrazes ao recurso, sustentando unicamente que a sentença estaria livre de vícios de contradição e omissão apontados pelo embargante, requerendo, assim, a sua inteira rejeição.

É o que tinha a relatar. DECIDO.

Consoante leciona NELSON NERY JUNIOR, os embargos de declaração não se prestam a corrigir os fundamentos de uma decisão e nem são meio hábil ao reexame da causa, e sim "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o suprimento da omissão verificada na decisão embargada" (NELSON NERY JÚNIOR, "Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis", RT, p 241).

Sabe-se que a omissão e/ou a obscuridade que autorizam o acolhimento de embargos declaratórios não devem se confundir com a irresignação quanto à tese adotada pelo julgador quando da prolação da sentença. É vedado, assim, o seu manejo para sanação do intitulado "erro in judicando", por não se prestar à finalidade de corrigir o posicionamento esposado no decisum, contra o qual deve ser utilizado o veículo do recurso da apelação.

É o entendimento das cortes máximas do judiciário brasileiro, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal:

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SUPOSTO ERRO DE JULGAMENTO - PRETENDIDA REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO -
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO "ERROR IN JUDICANDO", AINDA QUE EVENTUALMENTE OCORRIDO, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MODALIDADE RECURSAL QUE POSSUI FUNÇES PROCESSUAIS PRÓPRIAS
- PRECEDENTES: RE 194.662-ED-ED-EDV/BA (PLENO, V.G.) -
INOCORRÊNCIA, AINDA, NO CASO, DE DECISÃO FUNDADA EM PREMISSA EQUIVOCADA - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (STF-0081395, Emb. Decl. no Ag. Reg. em Mandado de Segurança nº 33328/DF, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 24.11.2015, unânime, DJe 18.02.2016).

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PREMISSA FÁTICA ASSENTADA NO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA Nº 284, DO STF. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DO EMPRÉSTIMO DE EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. (...) 2. Ainda que cogitado pelo agravante um suposto erro de avaliação por parte das instâncias ordinárias, a hipótese não justifica a anulação pretendida, pois, como se sabe,
os embargos declaratórios não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso, se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ-0610834, AgRg no Recurso Especial nº 1.500.251/DF (2014/0289049-7), 3ª Turma do STJ, Rel. Moura Ribeiro. j. 26.04.2016, DJe 03.05.2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. INCAPAZ. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Os embargos de declaração não se prestam a determinar o reexame do conjunto da matéria, com ampla rediscussão das questes, se não estiver presente alguma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (...). 4 - A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. Não concordando com o acórdão objeto do recurso, deve a embargante se valer dos meios próprios para buscar o reexame das matérias julgadas. 5 -
A princípio, não há qualquer erro processual (erro material, omissão, contradição, obscuridade) no presente acórdão passível de ser sanado por meio de embargos de declaração, com vistas a aperfeiçoar o julgado. O que a embargante alega em linhas transversas poderia ser considerado erro judicial (error in judicando) cujo intento de reforma, entretanto, desafia recurso específico. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT-0367164,

APC nº 20150110380554 (975131), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Maria Ivatônia. j. 19.10.2016, DJe 07.11.2016).

Contudo, tal meio de impugnação se presta a corrigir o chamado “error in procedendo” (art. 1.022 do CPC) e, o caso sob análise se mostra peculiar, pois a sentença embargada apresenta “error in procedendo” e “error in judicando”, não se tratando unicamente de mera irresignação com o resultado de julgamento, embora, obviamente, busque a reversão do julgado.

Ocorre que, após análise dos fundamentos dos aclaratórios, esta magistrada se vê impedida de sanar de forma coerente o “error improcedendo” sem adentrar no mérito dos erros de julgamento (error in judicando).

Exemplo disso seria esclarecer a parte em que os embargantes foram vencidos e a que foram vencedores no tópico da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de consignação em pagamento, uma vez que esta magistrada sequer compreende a razão pela qual o magistrado julgou o feito, quando na verdade deveria ter prosseguido a ação em relação aos alugueis mensais não depositados em juízo (parcela controversa), tal como determina o §1º do art. 545 do CPC: “
§ 1o No caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida”.

Diante disso, e com base nos princípios da celeridade e da economia processual, passo a apreciar a matéria embargada nos termos adiante expostos.

I –IMISSÃO NA POSSE. PERDA DO OBJETO. IMPROCEDÊNCIA.

Os aclaratórios merecem acolhimento em relação à contradição referente à fundamentação e a conclusão da sentença referente ao
reconhecimento da perda superveniente
do objeto da ação de despejo pela suposta desocupação do imóvel
com a improcedência do pedido de despejo e de cobrança de valores
, uma vez que a perda do objeto, se ocorrer, configura a perda do interesse processual (condição da ação), ensejando a extinção do feito SEM resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, e não COM mérito, como declarou o juiz prolator da sentença.

Ademais, esta magistrada concorda com o embargante no sentido de que não pode determinar que ele, na qualidade de proprietário/locador, simplesmente seja imitido na posse do bem imóvel sem antes haver a devida constatação da desocupação e, caso confirmada, seja imitido na posse.

De fato, até que seja imitido na posse ou lhe seja entregue a chave do imóvel pelo locatário/consignante/embargado, esse último permanece responsável pelo bem, por pagar os alugueis mensalmente e as demais obrigaçes acessórias, nos termos do contrato de locação. Por isso, a data da retomada da posse pelo proprietário se faz tão importante.

Além disso, reconheço a omissão em relação à cobrança de valores, não mencionada pelo juízo na sentença embargada.

Diante disso, sanando a contradição e a omissão verificadas, torno sem efeito este tópico da sentença e transformo o julgamento em diligência, determinando o prosseguimento do feito com a seguinte deliberação:

Com base no art. 66 da Lei nº 8.245/91 (“Art. 66. Quando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do imóvel”), determino que o Oficial de Justiça verifique e certifique se o imóvel está desocupado e, ato contínuo, caso positivo, faça a imissão na posse do autor, tudo devidamente certificado
.

Caso o imóvel esteja ocupado, certifique-se, recolhendo-se o mandado para ulterior deliberação.

Expeça-se o competente mandado de constatação/imissão na posse.

Por fim, ressalto que esteja desocupado o imóvel e haja a imissão na posse do embargante, seria caso de extinção parcial da ação sem julgamento do mérito (em relação ao pedido de despejo), com o prosseguimento do feito em relação ao pedido de cobrança.

II – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO e COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO

Da mesma forma, também merece reforma a parte da decisão que julgou parcialmente procedente a ação de consignação em pagamento, uma vez que, diante do não adimplemento integral, o próprio Código de Processo Civil prevê que poderá o réu fazer o levantamento da quantia depositada, com a consequente liberação parcial do autor, mas o processo deve prosseguir quanto à parcela controvertida (art. 545, §1º, do CPC).

Além disso, ainda que, por sentença, o juízo declare a insuficiência do depósito, deverá determinar, sempre que possível, o montante ainda devido, que valerá como título executivo, sendo facultado ao credor promover o cumprimento nos mesmos autos (art. 545, §2º, do CPC).

Feitas essas ponderaçes, ressalto que, após consulta ao extrato das subcontas vinculadas a estes autos e informaçes prestadas pelo Diretor de Secretaria deste Juízo em 30/01/2017, existem depositados em juízo os valores de
R$5.567,03 (cinco mil quinhentos e sete reais e três centavos)
– subconta nº 12.821.1614-6 - , e de
R$123.924,42 (cento e vinte três mil novecentos e vinte quatro reais e quarenta e dois centavos)
– subconta nº 12.821.1542-5 -, totalizando, portanto, o valor de
R$129.491,45 (cento e vinte nove mil quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos)
, correspondente aos seguintes depósitos realizados pela parte embargada (EXTRATOS ANEXOS):

- R$12.000,00 (doze mil reais), depositado em 23/04/2012;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 09/05/2012 (subconta 12.821.1614-6);

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 09/06/2012;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 24/08/2012;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 09/06/2012;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 04/09/2012;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 25/06/2013;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 10/07/2014;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 10/07/2014;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 11/08/2014;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 11/08/2014;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 10/09/2014;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 10/09/2014;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 08/10/2014;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 08/10/2014;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 10/11/2014;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 10/11/2014;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 11/12/2014;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 11/12/2014;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 13/01/2015;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 13/01/2015;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 09/02/2015;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 09/02/2015;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 13/03/2015;

- R$4.000,00 (quatro mil reais), depositado em 13/03/2015.

Diante de tais informaçes, DECIDO:

a) DECLARO liberado o consignante em relação aos depósitos acima listados e determino que a totalidade dos valores acima referidos, tidos como incontroversos, sejam
transferidos para a subconta vinculada à Ação de Inventário do Sr. MANOEL VEZ DE AMORIM MIRANDA (Processo nº 0023495-28.2013.8.14.0301), em trâmite perante ao Juízo do gabinete da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital e secretaria da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital
.

b) Por conseguinte,
INDEFIRO os pedidos de fls. 111/113 e 303/305 no sentido de que os valores desta ação fossem transferidos para a Ação Monitória de nº 0037082-64.2008.814.0301
, perante a 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, uma vez que tal pedido deve ser feito diretamente ao juízo do inventário (9ª Vara Cível), que tem competência para verificar o acervo patrimonial do falecido MANOEL VEZ DE AMORIM MIRANDA e para autorizar liberaçes.

O fato de aquele juízo ter determinado a penhora no rosto destes autos do valor de R$53.509,61 (fl. 200) não garante a sua liberação por este juízo.

Além disso, observo que o Juízo ad quem, nas fls. 134/159, não determinou a transferência dos valores para o Juízo da ação monitória (8ªVC).

Oficiem-se aos Juízos da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital (0037082-64.2008.814.0301) e da 9ª Vara Cível e Empresarial (Processo nº 0023495-28.2013.8.14.0301), com cópia da presente decisão
.

c) Ademais, com vistas à declaração o montante ainda devido pelo demandante (art. 545, §2º, do CPC),
concedo ao demandante/consignante/reconvindo o prazo de 10 (dez) dias, para que esclareça o período ao qual se referem os depósitos acima listados
, com vistas à delimitação do débito controvertido e dos meses de aluguéis quitado. Na mesma oportunidade, deverá informar sobre seu interesse em conciliar, com vistas a pôr fim aos litígios desta ação.

d) Apresentada manifestação pelo reconvindo, intime-se, por ato ordinatório o demandado/reconvinte, para manifestação também em 10 (dez) dias, ocasião em que deverá apresentar planilha, abatendo os valores quitados e atualizando o saldo devedor. Na mesma oportunidade, deverá informar sobre seu interesse em conciliar, com vistas a pôr fim aos litígios desta ação.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado de constatação/imissão na posse e citação. CUMPRA-SE NA FORMA E SOB AS PENAS DA LEI. (Provimentos nºs. 003 e 011/2009 – CJRMB).

P. R. I. C”.

De mais a mais, constata-se do exame dos autos que apelante foi instado a se manifestar acerca dos embargos opostos ante a possibilidade de efeito modificativo: “Considerando a oposição de embargos de declaração com possibilidade de efeito modificativo da decisão em caso de eventual acolhimento (fls. 346/351), intime-se a parte Embargada para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar suas contrarrazões aos embargos declaratórios, consoante art. 1.023, § 2º, do CPC”. (PJe ID nº 336.139).

Tendo o embargado, ora recorrente, se limitado a sustentar, em contrarrazões, a rejeição dos aclaratórios, “considerando a inexistência dos requisitos insculpidos no art. 1.022 do NCPC”.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada, mantendo a decisão recorrida em seus termos integrais
”.

Pois bem.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que sejam
suficientes para abalar os fundamentos da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma a proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). 3. Ausente decisão do Tribunal de origem acerca do mérito recursal, relativo à caracterização de fraude à execução, é inviável o conhecimento do tema por esta Corte, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Ademais, eventual análise da questão demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, contudo, é vedado na estreita via do recurso especial (Súmula 7/TJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).

Acrescendo, à decisão monocrática que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo”
(STJ - AgInt no REsp: 1878707 PR 2020/0138341-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021).

Dessa forma, não há que se falar em
error in judicado
quando do acolhimento dos embargos de declaração que reconhece erro de procedimento, reforma o ato embargado.

Neste contexto, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/06/2025